Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014171-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:- ALVARO FERREIRA JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1014171-30.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisão de Obrigação Jurídica, homologou o cálculo do perito reconhecendo o saldo remanescente de R$ 354.071,82.
O agravante alega que após a apresentação do laudo, não foi intimado para se manifestar, visto que a determinação foi proferida através de despacho de mero expediente Id 60821405, em inobservância à regra contida nos arts. 218, 477, § 1o, e 480, § 2o, do CPC, o qual estipula que as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias.
Aduz que a matéria discutida envolve a revisão de contrato de mútuo (SFH), cujo feito foi ajuizado em 2005, o que exige cuidado na averiguação dos cálculos apresentados, razão pela qual devem ser observadas as regras processuais expressas na lei para que não haja prejuízo das partes.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o cálculo do perito reconhecendo o saldo remanescente de R$ 354.071,82.
Aduz que não foi devidamente intimado para se manifestar.
Os fatos narrados ocorreram após o julgamento do AI n. 1004819-48.2021.8.11.0000 que determinou o refazimento do cálculo pelo perito nos moldes consignados no voto.
O perito foi intimado e apresentou o laudo em 16-7-2021 (Id 60728578 dos autos em primeiro grau).
Em seguida foi proferido o seguinte despacho:
Digam as partes sobre esclarecimentos do Laudo Pericial apresentado e após, conclusos (Id. 60821405 dos autos em primeiro grau)
Segundo consta, a publicação ocorreu em 21-7-2021, porém apenas os agravados se manifestaram.
Em seguida o juízo a quo proferiu outro despacho, assim consignado:
(...)
Decorrido o prazo de intimação do requerido, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. (id 61633862 dos autos em primeiro grau)
A publicação deste, ocorreu em 30-7-2021, sendo então certificada a decorrência do prazo de intimação dos esclarecimentos do Perito sobre o Laudo Pericial apresentado, sem manifestação da parte requerida.
Portanto, a intimação para falar sobre o laudo foi devidamente efetivada.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados mesmo porque, não ficou demonstrado o dano iminente, posto que, ainda o Banco deposite em juízo o saldo remanescente, não há determinação para o levantamento.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator